Tribunal: CARF
Processo: 14041.001195/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001195/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.491 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A- RADIOBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO DECLARADAS. PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Configura infração à legislação previdenciária, punível com multa, deixar a
empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias. Quanto ao mérito, o auto de
infração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória correlata ao
lançamento de ofício de contribuições previdenciárias deve refletir o resultado
deste último.
PENALIDADES. MEDIDA PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 2009.
Para efeito de retroatividade benigna em matéria de penalidade no lançamento
de contribuições previdenciárias, com aplicação da multa mais favorável ao
autuado, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) excluir do cálculo da penalidade os valores
correspondentes ao Levantamento “ATR – Auxílio Transporte pago em pecúnia”; e (ii)
determinar o cálculo da multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de
2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001195/2008-07
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001195/2008-07

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-33.514, de 29/09/2009, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário (fls. 65/75):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2008
AIOA DEBCAD N°37.150.823-1 (CFL 68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 50, da Lei
n." 8.212/91.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. AUXÍLIO TRANSPORTE
PAGO EM PECÚNIA. ABONO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
AUXÍLIO
EXCEPCIONAL.
QUANTITATIVO
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO DE ALUGUEL A DIRETOR. EXPRESSOS EM ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração auferida, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título e
destinados a retribuir o trabalho.
ISENÇÃO.
Nos termos do art. 111 c/c art. 176, ambos do CTN, a isenção, como forma de exclusão
do crédito tributário, é matéria plenamente vinculada à lei, que especifica as condições e
requisitos para a concessão, devendo ser interpretada sempre de forma restritiva.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada sanção pecuniária pelo
descumprimento de obrigação acessória, através da lavratura do Auto de Infração (AI) no
37.150.823-1, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências 01/2004 a 12/2004, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias
(fls. 04/20).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001195/2008-07

Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
À época dos fatos, a infração tributária estava prevista no inciso IV e § 5o do art.
32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no inciso II do art. 284 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
De acordo com a autoridade tributária, a empresa não declarou em GFIP as
seguintes parcelas integrantes do salário-de-contribuição dos segurados empregados a seu
serviço: (i) auxílio-alimentação pago em pecúnia; (ii) auxílio-transporte pago em pecúnia; (iii)
abono previsto em acordo coletivo de trabalho; (iv) auxílio excepcional; (v) quantitativo
alimentação; e (vi) aluguel pago a diretores.
Os fatos geradores são referentes à Empresa Brasileira de Comunicação S/A –
Radiobrás, CNPJ 00.464.073/0001-34, posteriormente incorporada por Empresa Brasil de
Comunicação S/A – EBC, CNPJ 09.168.704/0001-42.
No mesmo procedimento fiscal, o agente fazendário lavrou o AI no 37.150.826-6,
o AI no 37.150.827-4 e o AI no 37.150.828-2, relativos à parte dos segurados empregados, às
contribuições previdenciárias a cargo da empresa e às contribuições destinadas aos terceiros,
respectivamente.
Cientificada da autuação no dia 17/11/2008, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 04 e 25/28 e 49/54).
Em 09/11/2009, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
tendo sido apresentado recurso voluntário no dia 18/11/2009, conforme carimbo de protocolo, no
qual a empresa recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 76/77 e 78/83):
(i) está havendo a cobrança de vários débitos sobre o mesmo
fato gerador, o que configura inaceitável e inconstitucional
bitributação; e
(ii) o lançamento fiscal exige contribuição previdenciária a
cargo dos diretores empregados acima do limite do salário-de-
contribuição, ou seja, ultrapassando o teto estabelecido na legislação
de regência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001195/2008-07

Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Com o propósito de evitar decisões despidas de congruência, estão sendo julgados
nesta sessão do colegiado os Processos no 14041.001192/2008-65, no 14041.001193/2008-18, no
14041.001194/2008-54 e no 14041.001195/2008-07, formalizados com base nos mesmos fatos e
elementos de provas.
Mérito
O presente auto de infração relativo ao descumprimento de obrigação acessória é
vinculado, eis que reflexo, ao lançamento de ofício da obrigação principal no Processo no
14041.001193/2008-18 (AI no 37.150.826-6) e Processo no 14041.001194/2008-54 (AI no
37.150.827-4). 1
Não há que se falar em duplicidade da cobrança de tributo sobre o mesmo fato
gerador, visto que os AI no 37.150.826-6 e AI no 37.150.827-4 são referentes aos lançamentos
das contribuições previdenciárias não recolhidas em época própria.
Em contrapartida, o AI no 37.150.823-1, controlado neste processo administrativo,
diz respeito à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, resultado da omissão de
parcelas remuneratórias na GFIP.
Na época da lavratura dos autos de infração, o regime jurídico autorizava o
lançamento de ofício pela apuração de diferenças de contribuições previdenciárias e,
concomitantemente, a penalidade pela falta de apresentação da GFIP com todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias (art. 32, inciso IV, e §§ 4o a 6o, da Lei no 8.212, de
1991).
Quanto ao mérito da autuação, para fins de manter a coerência decisória, o auto de
infração lavrado pelo descumprimento de obrigação acessória correlata ao lançamento de ofício
de contribuições previdenciárias deve expressar o mesmo resultado dos fatos geradores da
obrigação principal.
No julgamento dos processos de obrigação principal, o colegiado deliberou tão
somente excluir do lançamento fiscal os valores relativos ao Levantamento “ATR – Auxílio
Transporte pago em pecúnia”.

1 Art. 6o, § 1o, inciso III, e § 8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015, e suas alterações.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001195/2008-07

Além disso, a Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterou a legislação previdenciária no
tocante às penalidades pelo descumprimento de obrigação tributária.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica em matéria de
penalidade, há entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme o
enunciado sumulado abaixo:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
A retroatividade benigna em matéria de penalidade nos lançamentos de ofício
relativos às exigências de contribuições previdenciárias, e da multa correlata pela falta de
declaração dos fatos geradores em GFIP, com aplicação de sanção pecuniária mais favorável ao
autuado, será implementada a partir de cálculo efetuado em conformidade com a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
Confira-se a ementa do Acórdão no 9202-005.568, de 28/06/2017, de lavra da 2o
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2007
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE
2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo, que as penalidades
sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que sejam aplicáveis ao mesmo
tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB
no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Por fim, também restou decidido pelo colegiado, no âmbito dos processos de
obrigação principal, que não procede a alegação de inobservância do limite máximo do salário-
de-contribuição dos segurados empregados, vez que a autoridade lançadora apurou a
contribuição previdenciária devida pelos segurados de maneira individualizada, com base nas
tabelas de alíquotas e limites de salário-de-contribuição vigentes para os meses a que se referem
os pagamentos das verbas.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.491 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001195/2008-07

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para: (i) excluir do cálculo da penalidade os valores correspondentes
ao Levantamento “ATR – Auxílio Transporte pago em pecúnia”; e (ii) determinar o cálculo da
multa em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico
para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital